Tribunal: TJSP
Processo: 9000599-02.2003.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS. SENTENÇA QUE RECONHECE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E EXTINGUE O PROCESSO. INÉRCIA DO MUNICÍPIO POR MAIS DE UMA DÉCADA. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL RELATIVA A SOBRESTAMENTO PLEITEADO PELO PRÓPRIO EXEQUENTE. CRÉDITOS FULMINADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.